Tribunal: STF
Processo: ARE 1449119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional de Uniformização – Previdenciária do TRF da 4ª Região, assim ementado (eDOC 117, p. 4-5):



    “AGRAVO CONTRA INADMISSÃO PRELIMINAR DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. PROVIMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR EFETUADA NA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. CONSIDERAÇÃO NO CÁLCULO DO PEDÁGIO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. É pacífico que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos, deve ser computado como tempo de contribuição e para efeito de carência (Tema 704 do STJ e Temas 88 e 1.125 do STF). 2. É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado e integra, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A configuração da relação de emprego (via ação trabalhista), a prova do tempo de serviço, o registro do tempo no CNIS ou mesmo a respectiva indenização não interferem nos efeitos do tempo de serviço no cômputo geral do tempo de contribuição para a implementação desse requisito, ou seja, os efeitos do tempo de serviço sempre são retroativos à data em que prestado, mesmo que outros requisitos para seu cômputo só se verifiquem posteriormente. 3. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao aproveitamento da contagem como tempo de serviço do período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições na aplicação das regras de transição da EC 103/2019 ou no reconhecimento de direito adquirido pelas regras anteriores. 4. A contribuição posterior à EC 103/2019 só interfere nos efeitos financeiros do benefício que a considere para a contagem de período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições, não interferindo nos efeitos desse tempo de serviço sobre a definição das regras de implementação dos requisitos de benefício que inclua contagem de tempo de serviço/contribuição. 5. Uniformizado o entendimento de que é possível o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade para fins de reconhecimento de direito adquirido anterior à EC 103/2019 e de cálculo dos pedágios das regras de transição da EC 103/2019, ainda que as contribuições posteriores somente tenham sido vertidas após a vigência da EC 103/2019, desde que na DER os períodos intercalados de contribuição já se verificassem. 6. Agravo provido e, ato contínuo, pedido de uniformização regional provido”. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 136). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 195, § 5º e 201, caput, da Constituição Federal, além do art. 17, II, da EC 103/2019 e desrespeito ao paradigma da repercussão geral: RE 583.834-RG, Tema 88. 



    Nas razões recursais, alega-se (DOC 147, p. 2-10):



    “Insurge-se o INSS contra acórdão de Turma Recursal que computou para fins de cálculo do pedágio estipulado pelo inciso II, do art. 17, da EC 103/19, período em que a parte autora estava em gozo de benefício por incapacidade, a despeito desse período não ser intercalado por contribuições, por entender que o tempo de contribuição referente aos benefícios por incapacidade já integrava o patrimônio jurídico da autora na data da entrada em vigor da Emenda e que somente não poderia ser computado pela ausência, à época, de contribuição posterior que intercalasse os benefícios e permitisse seu regular cômputo como tempo de contribuição e carência. 



    Não se conforma o INSS com tal raciocínio, pois o pedágio segundo o preceito inserto no referido dispositivo constitucional deve ser calculado conforme o tempo de contribuição existente na data da publicação da Emenda Constitucional e naquela época a parte autora estava em gozo de benefício por incapacidade, ou seja, não tinha contribuições previdenciárias intercaladas que possibilitassem a contagem desse período como tempo de contribuição, tinha apenas expectativa de direito à contagem, não direito adquirido, e sem tal período não atingiu o pedágio exigido pela norma constitucional para a concessão da aposentadoria. 



    Ao possibilitar essa contagem, a Turma Recursal de origem fez má aplicação da garantia de respeito ao direito adquirido, expressa no art. 5º, XXXVI, da CF/88, contrariou o entendimento firmado pelo STF em acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, repetitivo, representativo da controvérsia, RE 583.834, ofendeu diretamente o disposto no art. 17, inciso II, da EC 103/2019 e, ainda, as normas insculpidas nos artigo 195, § 5º e 201, caput, da Constituição. 



    Assim, merece reforma o v. acórdão proferido pelo E. Turma Recursal, por violação de normas constitucionais, razão pela qual interpõe o INSS o presente recurso, com fundamento no artigo 102, III, a, da Carta Magna 



    (...)



    A Emenda Constitucional 103/2019 dispôs sobre as regras de transição para a concessão da aposentadoria a segurados já filiados ao RGPS na data da publicação da Emenda e que ainda não haviam preenchido os requisitos para a concessão do benefício pelas regras anteriores. As cinco regras de transição foram assim estabelecidas: 



    (...)



    Entretanto, a Turma Recursal ofendeu diretamente a regra constitucional inserta no inciso II, do artigo 17, da EC 103/2019, que exige o (II) cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. 



    Mais. 



    Fez má aplicação da garantia de respeito ao direito adquirido, expressa no art. 5º, XXXVI, da CF/88, e contrariou o entendimento firmado pelo STF em acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, repetitivo, representativo da controvérsia, RE 583.834. 



    Isso porque os períodos em que a autora percebeu auxílio-doença não podem ser computados como tempo de contribuição, uma vez que, na data da entrada em vigência da EC 103/2019 (13/11/2019), ela ainda estava em gozo de benefício por incapacidade e as contribuições, que garantiriam que esses benefícios fossem intercalados de períodos contributivos, somente foram vertidas após a publicação da Reforma da Previdência. 



    (...)



    Não poderia a lei ordinária, contudo, contrariar os princípios constitucionais contributivos e de segurança financeira da previdência social. Assim, o § 5º, do art. 29, deve ser conjugado com o art. 55, II, ambos da Lei 8.213/91: 



    (...)



    Tem-se, portanto, que o período de gozo de benefício por incapacidade somente é computado como tempo de serviço quando intercalado por contribuições. 



    Ressalta-se que foi essa a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.834, julgado sob a sistemática de repercussão geral, cuja ementa ora se transcreve: 



    (...)



    Assim, para que a autora tivesse direito à contagem do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição, ver contado esse período para fins de cálculo do pedágio que deveria cumprir segundo a regra de transição inserta no inciso II, do art. 17 da EC 103/2009, deveria ter intercalado contribuições até a data anterior à sua vigência, o que não ocorreu. Em resumo, na data da publicação da EC 103 a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período em gozo de benefício por incapacidade, direito esse que somente perfectibilizaria após. Com efeito, as contribuições que autorizariam o cômputo dos benefícios por incapacidade como tempo de contribuição foram vertidas apenas após a Emenda Constitucional e, por essa razão, não podem ser consideradas para perfectibilizar o direito da autora em momento anterior. No momento da edição da publicação da Emenda Constitucional 103/19 tais contribuições não existiam no mundo jurídico e, por isso, não podem ser consideradas para assegurar o pretendido direito adquirido”. (grifos nossos)



    A Presidência do TRF da 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 155, p. 2-3):



    “De início, resta afastada a alegação de violação da tese fixada no RE n.º 583.834 (Tema n.º 88 do STF) e do inc. XXXVI do art. 5º da CF/88. O que foi estabelecido no Tema n.º 88, ratificado pelo STF ao apreciar seu Tema n.º 1.125, foi a possibilidade de cômputo dos períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalados com períodos contributivos. 



    Sem embargo, a controvérsia nos presentes autos é outra, respeitando à interpretação do tempus regit actum incidente sobre a possibilidade supradita, consignada no seguinte questionamento: uma vez verificado tempo de contribuição sucedido de benefício por incapacidade, as contribuições posteriores à cessação desse benefício são elemento determinante a partir do qual verificar-se-ão os requisitos à aposentação ou o regramento a ser considerado é aquele vigente quando iniciado o exercício do direito, ainda que só se perfectibilize com as posteriores contribuições? 



    (...)



    No tocante à suposta violação do inc. II do art. 17 de EC n.º 103/2019, novamente inexiste expressa dicção contrariada. O referido dispositivo não analisa a especificidade ora debatida consistente em considerar o período em gozo de benefício por incapacidade como de efetivo tempo de contribuição para verificação dos requisitos da EC n.º 103/2019, ainda que o retorno das contribuições tenha ocorrido após a entrada em vigor da mencionada emenda. 



    Por fim, apontar o regramento aplicável em determinada situação não se confunde com criar, majorar ou estender um regramento, de sorte que inexiste violação direta aos arts. 195, §5º, e 201 da CF/88. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: "a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa." (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, por maioria de votos, ao julgar o agravo e dar provimento ao pedido de uniformização regional, assim asseverou (eDOC 15, p. 1-3):



    “Quanto ao mérito, o objeto do presente pedido é a uniformização sobre a possibilidade de computar período em gozo de benefício por incapacidade intercalado somente depois da vigência da EC 103/2019 (ou seja, com contribuição posterior ao período efetuada já na vigência da EC 103/2019) para fins de reconhecimento de direito adquirido anterior à EC 103/2019 ou de cálculo dos pedágios das regras de transição da EC 103/2019. 



    De início, é oportuno consignar que não há dúvida de que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos, deve ser computado como tempo de contribuição e para efeito de carência. 



    Nesse sentido, decidiu o STF em repercussão geral (Tema 1.125 - com acórdão publicado em 25-02-2021), quando foi reafirmado o julgado no RE n. 583.834, também em sede de repercussão geral (Tema 88 - com acórdão publicado em 14-02-2012), bem como a Primeira Seção do STJ, em 11-12-2013, no Tema 704 dos recursos repetitivos. 



    Também é certo que o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade somente é possível se, após a cessação do benefício, o segurado voltar a recolher contribuição previdenciária; antes disso (recolhimento de contribuição) o período não pode ser computado. 



    Resta definir se a contribuição sucessiva determina ou produz efeito na aplicação das regras de implementação dos requisitos da aposentadoria, ou, se apenas possibilita a contagem do tempo de serviço sem interferir nos efeitos que normalmente lhe são próprios. 



    É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado e integra, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A configuração da relação de emprego (via ação trabalhista), a prova do tempo de serviço, o registro do tempo no CNIS ou mesmo a respectiva indenização não interferem nos efeitos do tempo de serviço no cômputo geral do tempo de contribuição para a implementação desse requisito, ou seja, os efeitos do tempo de serviço sempre são retroativos à data em que prestado, mesmo que outros requisitos para seu cômputo só se verifiquem posteriormente. 



    O mesmo raciocínio deve ser aplicado no caso específico dos autos, em relação ao aproveitamento da contagem como tempo de serviço do período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições na aplicação das regras de transição da EC 103/2019. 



    (...)



    Ora, uma vez vertida contribuição sucessiva, a contagem como tempo de serviço do anterior período em gozo de benefício por incapacidade também precedido de contribuição está incorporada ao patrimônio do segurado para todos os efeitos, inclusive para a aplicação das referidas regras de transição. Aliás, quando o STF, em repercussão geral, assegurou a contagem desse tempo ficto, não fez qualquer ressalva quanto aos seus efeitos ou quanto à sua irretroatividade para a aplicação da regra mais favorável ao benefício previdenciário que a considere. 



    Assim, a contribuição posterior a EC 103/2019 só interfere nos efeitos financeiros do benefício que a considere para a contagem de período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições, não interferindo nos efeitos desse tempo de serviço sobre a definição das regras de implementação dos requisitos de benefício que inclua contagem de tempo de serviço/contribuição”. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do Tema 88 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 583.834-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 14.02.2012, fixou a seguinte tese:



    “Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, caput), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999.” 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido não desrespeitou o referido Tema 88. É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 117, p. 1): 



    “De início, é oportuno consignar que não há dúvida de que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos, deve ser computado como tempo de contribuição e para efeito de carência. Nesse sentido, decidiu o STF em repercussão geral (Tema 1.125 - com acórdão publicado em 25-02-2021), quando foi reafirmado o julgado no RE n. 583.834, também em sede de repercussão geral (Tema 88 - com acórdão publicado em 14-02-2012), bem como a Primeira Seção do STJ, em 11-12-2013, no Tema 704 dos recursos repetitivos. 



    Também é certo que o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade somente é possível se, após a cessação do benefício, o segurado voltar a recolher contribuição previdenciária; antes disso (recolhimento de contribuição) o período não pode ser computado”. (grifos nossos)



    Entretanto, a questão dos autos é outra. 



    Conforme destacado pela Turma de origem (eDOC 117, p. 1) a controvérsia é a seguinte: “resta definir se a contribuição sucessiva determina ou produz efeito na aplicação das regras de implementação dos requisitos da aposentadoria, ou, se apenas possibilita a contagem do tempo de serviço sem interferir nos efeitos que normalmente lhe são próprios”. 



    Desse modo, entendo que não é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 88 da repercussão geral, uma vez que a questão enfrentada nestes autos é diversa da discutida no referido tema.



    No que tange ao mérito, constato que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cálculo do pedágio para cumprimento das regras de transição da EC 103/2019, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos assemelhados, confiram-se os seguinte julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.296-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.417.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.126.047-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018) 



    Por oportuno, extraio, em caso semelhante ao ora em exame, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.455.527, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 13.09.2023:



    “O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    "PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR EFETUADA NA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. CONSIDERAÇÃO NO CÁLCULO DO PEDÁGIO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 



    1. É pacífico que o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos, deve ser computado como tempo de contribuição e para efeito de carência (Tema 704 do STJ e Temas 88 e 1.125 do STF). 2. É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que o tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado e integra, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A configuração da relação de emprego (via ação trabalhista), a prova do tempo de serviço, o registro do tempo no CNIS ou mesmo a respectiva indenização não interferem nos efeitos do tempo de serviço no cômputo geral do tempo de contribuição para a implementação desse requisito, ou seja, os efeitos do tempo de serviço sempre são retroativos à data em que prestado, mesmo que outros requisitos para seu cômputo só se verifiquem posteriormente.



    3. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao aproveitamento da contagem como tempo de serviço do período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições na aplicação das regras de transição da EC 103/2019 ou no reconhecimento de direito adquirido pelas regras anteriores.



    4.  A contribuição posterior à EC 103/2019 só interfere nos efeitos financeiros do benefício que a considere para a contagem de período em gozo de benefício por incapacidade intercalado com contribuições, não interferindo nos efeitos desse tempo de serviço sobre a definição das regras de implementação dos requisitos de benefício que inclua contagem de tempo de serviço/contribuição. 



    5. Reiterada a uniformização de que é possível o cômputo do período em gozo de benefício por incapacidade para fins de reconhecimento de direito adquirido anterior à EC 103/2019 e de cálculo dos pedágios das regras de transição da EC 103/2019, ainda que as contribuições posteriores somente tenham sido vertidas após a vigência da EC 103/2019, desde que na DER os períodos intercalados de contribuição já se verificassem.



    6. Pedido de uniformização regional conhecido e provido." 



    (...)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (grifos nossos)



    A propósito, destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão proferida no RE 1.447.812, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 30.08.2023 :



    “O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 80) contra acórdão (eDOC 54) da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter computado, para fins do cálculo do pedágio previsto no inciso II do art. 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019 para aposentadoria, período em que a parte recorrida estava em gozo de benefício por incapacidade. Pontua que “foi concedida à parte autora aposentadoria por tempo de contribuição pela Regra de Transição do art. 17 da EC 103/2019, a única que lhe era aplicável considerando que não preenchia o requisito etário exigido nas demais regras da Emenda Constitucional” (eDOC 80, fl. 9). 



    (...)



    Destaca que, “para que a autora tivesse direito à contagem do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição, ver contado esse período para fins de cálculo do pedágio que deveria cumprir segundo a regra de transição inserta no inciso II, do art. 17 da EC 103/2009, deveria ter intercalado contribuições até a data anterior à sua vigência, o que não ocorreu. Em resumo, na data da publicação da EC 103 a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período em gozo de benefício por incapacidade, direito esse que somente perfectibilizaria após” (eDOC 80, fl. 11). 



    (...)



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido, ao concluir ter a parte recorrida cumprido os requisitos da regra de pedágio previstos no inciso II do art. 17 da EC n. 103/2009, com contagem de tempo de gozo de benefício por incapacidade intercalado com atividade laborativa e, assim, ter reconhecido seu direito à obtenção do benefício previdenciário, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação da legislação infraconstitucional.



    (...)



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.327.479, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no RE 1.281.588 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber (...)”. (grifos nossos) 



    Ademais, no que tange ao art. 5º, XXXVI, da CF, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente